Tribunal: TJPA
Processo: 0814960-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814960-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: CAMILY PANTOJA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0814960-58.2023.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
THIAGO BENJAMIN DE SOUZA, OAB-PA Nº 26.106.

PACIENTE:
CAMILY PANTOJA DOS SANTOS
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
-PA.

Processo originário nº
0800747-17.2023.8.14.0010.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Presente
manifesto constrangimento ilegal imposto diante dos sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial.

2.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da paciente.

3. Ordem conhecida e concedida,
a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor de

CAMILY PANTOJA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 16171637), que a paciente
teve a sua prisão preventiva decretada em 14/03/2023, mediante representação da autoridade policial em decorrência de prisão em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável).

Alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo na prisão cautelar; ausência dos fundamentos da prisão preventiva; condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes criminais, domicílio certo e profissão definida) e o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta também que a paciente se encontra presa preventivamente desde 12/03/2023, alegando abuso na prisão cautelar. Requer, ainda, o relaxamento da prisão.

Por fim, pugna pela concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

No ID 16177245, a medida liminar requerida foi indeferida e na mesma decisão
solicitadas informações à autoridade coatora e, após, determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

No ID 16198867, foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora.

A DD. Procuradora de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 16259798).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Em relação a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar,
entendo que deve ser

concedida a ordem da impetração
,
tendo em vista o manifesto constrangimento ilegal que vem sendo imposto a paciente, tendo em vista os inúmeros pedidos de prorrogação de diligências policiais deferidos, sem a conclusão do Inquérito Policial e, consequentemente, sem o oferecimento da denúncia pelo representante do Ministério Público de 1º Grau
,
em que pese a prisão cautelar da paciente já se arraste a mais de 10 (dez) meses
,
sendo claro o constrangimento ilegal, demonstrando que a prisão preventiva se revela inadequada e desproporcional, merecendo ser revogada.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, cumpre ressaltar que conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

No caso dos autos se percebe que a paciente se encontra presa preventivamente desde 14/03/2023, portanto há mais de 10(dez)meses, sem que tenha havido a conclusão do inquérito policial.

Sabemos que para a verificação de excesso de prazo na conclusão de inquérito ou de processo criminal, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que justificariam dilatar o prazo para o fim do procedimento.

No caso dos autos trata-se de delito de estupro de vulnerável, não havendo se considerar crime de maior complexidade, com a necessidade de oitiva de muitas pessoas, uma vez que apenas a ré é investigada e que as provas podem ser produzidas documentalmente – ou, no máximo, de forma pericial –, o que, por desídia, não foi feito ou concluído após todos esses meses. Ora, se a autoridade policial entende pela possibilidade de outros delitos que possam decorrer do presente crime de estupro, nada impede a conclusão do presente inquérito e a promoção de diligências visando apurar outros eventuais crimes.

Constata-se, no caso, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, isso porque a investigação foi iniciada em março de 2013, ou seja, há mais de 10 meses, e as nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa.

Mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo - cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004 -, um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa.

De modo que:

Há excesso de prazo para conclusão de inquérito policial, quando, a despeito do investigado se encontrar solto e de não sofrer efeitos de qualquer medida restritiva, a investigação perdura por longo período e não resta demonstrada a complexidade apta a afastar o constrangimento ilegal.

(STJ. 6ª Turma. HC 653.299-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/08/2022 (Info 747)
.

Pelo que merece prosperar o alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Assim, é plenamente possível que, embora ausentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal, o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Nesse cenário, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo ao coato medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da coata.

À vista do exposto,
conheço o
writ
e, pedindo vênia a eminente Procuradora de Justiça,
concedo a ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, a fim de substituir a prisão preventiva da paciente CAMILY PANTOJA DOS SANTOS por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
, sendo elas:

a)

Proibição de manter contato com a vítima;

b)

Proibição de se afastar da comarca sem a autorização do juízo;

c)

Proibição de utilização das redes sociais (WhatsApp, Instagram, Facebook, etc).

Faculto ao Juízo de 1º grau a complementação das medidas cautelares aqui fixadas, com exceção da fiança
, cabendo-lhe a orientação quanto às condições das medidas cautelares, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício e no restabelecimento da prisão preventiva, que também poderá ser decretada se sobrevier situação mais gravosa que configure sua exigência.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024